Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVA DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS.

I – A apelação interposta contra sentença que confirma a tutela de urgência anteriormente deferida é recebida apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC).

II – A falta de recadastramento e de prova de vida do servidor público aposentado, quando realizadas diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro ou a certidão de óbito, não pode ser utilizada como fundamento para suspender o pagamento de alimentos devidos aos filhos menores.

III – Em observância ao princípio da proteção integral do menor, condena-se o Distrito Federal a restabelecer o pagamento dos alimentos devidos aos filhos do servidor público.

IV – Apelação e remessa oficial desprovidas.